Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PARTILHA DE BENS MÓVEIS E VALORES. DÍVIDA EDUCACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou o divórcio, autorizou a retomada do nome de solteira pela requerida e reconheceu o direito à partilha dos bens comuns, a ser realizada em liquidação posterior. A parte apelante requereu a fixação de pensão alimentícia, a inclusão de bens móveis, veículos e dívida educacional na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a fixação de alimentos à ex-cônjuge; (ii) estabelecer se devem ser incluídos veículos e valores na partilha de bens; e (iii) verificar a possibilidade de partilha de dívida educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença.
4. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges exige demonstração de necessidade e impossibilidade de autossustento. A apelante não comprovou hipossuficiência, tampouco formulou pedido de alimentos após a separação de fato, ocorrida há mais de dois anos.
5. A partilha deve abranger os bens adquiridos na constância do casamento, cuja titularidade seja comprovada ou incontroversa.
6. As máquinas pesadas, por serem instrumentos de trabalho, não integram a partilha, nos termos do art. 1.659, V, do Código Civil, mas o valor empregado na aquisição deve ser partilhado.
7. A dívida educacional decorrente de curso ou especialização que não resultou proveito ao núcleo familiar, não pode ser partilhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges exige comprovação de necessidade atual e impossibilidade de autossustento. 2. Integram a partilha os bens móveis e valores cuja aquisição na constância do casamento seja comprovada ou incontroversa. 3. Instrumentos de trabalho não são partilháveis, mas o valor empregado em sua aquisição pode ser dividido, sob pena de enriquecimento sem causa de um ex-cônjuge em detrimento do outro."
Dispositivos relevantes citados:
CCB 1.659, V; 1.694